Tribunal: TJDFT
Processo: 0753162-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753162-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama em face do Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Na origem, trata-se de ação de execução de aluguéis ajuizada por AILTON RODRIGUES DE ARAUJO e DALCI DE SOUZA LEMOS contra ROCKET BEEF LTDA (locatária) e fiadores MUHAMMAD FARID NAFE e HIBA ASSAD SULEIMAN MALASSA. A ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que declinou da competência, de ofício, sob o fundamento de que a cláusula de eleição de foro é abusiva, pois os autores e o réu residem no Gama e não haveria justificativa para a cláusula de eleição de foro de Brasília/DF. Os autos foram, então, redistribuídos para o Juízo da Segunda Vara Cível do Gama que suscitou o presente conflito. O juízo suscitante defende que a primeiro exequente reside na SQS 304, Bloco “C”, Apt. 302, Brasília - DF, o que afastaria a abusividade da cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato de locação como sendo o de Brasília (ID 232198597, de origem), uma vez que vinculada ao domicílio de uma das partes. Diante do relatado, recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Comunique-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora